Tribunal: TJSP
Processo: 1501627-42.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente apreendido e circunstâncias da prisão que evidenciam que a acusada se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Confissão judicial que está em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecente apreendido e circunstâncias da prisão que evidenciam que a acusada se dedicava à mercancia ilícita – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Confissão judicial que está em perfeita sintonia com o acervo probatório coligido – Condenação incensurável – Pena e regime corretamente impostos – Aplicação da detração penal – Descabimento – Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de elementos hábeis para aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse – Prisão domiciliar – Pretensão prejudicada – Concessão de 'habeas corpus' pelo STJ, substituindo a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501627-42.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante
ROSANGELA LINDA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537
Comarca: Diadema
Apelante: Rosângela Linda Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Interessada: Monique dos Santos Esenacher
Juiz Sentenciante: Kleber Leles de Souza
Voto no 35082
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pleito
de absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade

Materialidade
delitiva
e
autoria
sobejamente
demonstradas nos autos
Quantidade de entorpecente
apreendido e circunstâncias da prisão que evidenciam que
a acusada se dedicava à mercancia ilícita Validade dos
depoimentos dos agentes públicos Confissão judicial que
está em perfeita sintonia com o acervo probatório coligido
Condenação incensurável Pena e regime corretamente
impostos Aplicação da detração penal Descabimento
Matéria afeta ao Juízo da Execução, o qual dispõe de
elementos hábeis para aferir o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo para concessão da benesse
Prisão domiciliar Pretensão prejudicada Concessão de
'habeas corpus' pelo STJ, substituindo a prisão preventiva
da paciente por medidas cautelares diversas
Recurso
desprovido.

Vistos.
Pela r. sentença de fls. 254/266, Rosângela
Linda Araújo foi condenada à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Monique dos
Santos Esenacher à pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250
dias-multa, no piso, ambas como incursas no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
3
caput, da Lei 11.343/06.
Inconformada, apela Rosângela em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. E,
alternativamente, pugna pela aplicação da detração
penal ou pela concessão de prisão domiciliar (fls.
311/318).
Monique e o Ministério Público, de outro lado,
não recorreram (fls. 281).
Contrariado o recurso (fls. 324/329), subiram
os autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr.
Maurício
Antonio
Ribeiro
Lopes
opinado
pelo
desprovimento do apelo (fls. 393/449).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 05 de agosto
de 2019, por volta das 14 horas, na Rua Clementina de
Jesus, altura do número 51, Casa Grande, em de
Diadema, as acusadas, agindo em concurso, previamente
ajustadas, unidas em desígnios e com divisão de tarefas
entre elas, guardavam, para fins de entrega a consumo
de terceiros, 42 invólucros plásticos contendo cocaína,
com peso aproximado de 28,96 gramas, 79 invólucros
plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso
aproximado de 26,11 gramas e 43 invólucros plásticos
contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida
como maconha, com peso aproximado de 93,74 gramas,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
4
determinação legal e regulamentar.
Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos,
policiais civis realizavam diligências em conhecido ponto
de venda de drogas, oportunidade em que visualizaram
as acusadas em atitude suspeita.
Em seguida, os policiais realizaram breve
campana no local e constataram que Rosangela e
Monique praticavam atos típicos de traficância, uma vez
que Rosangela atendia a usuários de drogas, recebia o
dinheiro, e Monique se dirigia até um local próximo,
retirava o entorpecente de dentro de um estojo que
estava ocultado na calçada e entregava ao comprador.
Diante
dos
indícios,
os
policiais
se
aproximaram e abordaram a dupla.
Indagadas, as denunciadas admitiram que
estavam no local comercializando entorpecentes, sendo
que Rosangela entregou aos agentes a quantia de R$
15,00 proveniente da venda das drogas e Monique
indicou onde estariam guardadas as substâncias. No
local indicado, os policiais localizaram um estojo
contendo 43 porções de maconha, 42 de cocaína e 79 de
crack.
Pois bem.
Antes de ingressar na análise do recurso
propriamente
dito,
cabe
registrar
que
a
matéria
prejudicial suscitada pelo ilustre Procurador de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
5
oficiante, relativa à não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal
(ANPP)
introduzido pela Lei no
13.964/19,
caso
a
conduta
da
apelante
seja
desclassificada para aquela prevista no art. 28, da Lei de
Drogas não se aplicará ao caso sub judice, já que a r.
sentença será mantida em sua integralidade, como
adiante se verá.
Com efeito, a materialidade delitiva restou
positivada no auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), no
boletim de ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição e
apreensão
(fls.
12/13),
no
laudo
de
constatação
provisória (fls. 15/18) e no laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 116/119).
Inconteste, também, a autoria.
Na
fase
policial,
Rosângela
preferiu
permanecer em silêncio (fls. 19).
No entanto, em juízo, decidiu confessar a
prática delitiva, relatando que estava passando por
dificuldades
financeiras
e
viu
no
tráfico
uma
“oportunidade” de renda. Informou que possui três filhos,
dois deles menores de idade, que estão sob os cuidados
de parentes. Por fim, declarou-se arrependida (termo de
audiência, fls. 252/253).
E a confissão de Rosângela está amplamente
abrigada em outros elementos de convicção coligidos no
decorrer da instrução, tornando-a totalmente digna de
crédito e fazendo emergir a certeza da autoria, alicerce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
6
necessário ao édito condenatório.
A propósito:
“A confissão, já chamada a rainha das provas, é
peça valiosa na formação do convencimento
judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da
responsabilidade e afastada a remota hipótese de
auto-imputação falsa, constitui elemento valioso
para justificar a condenação”. (RJD TACRIM
40/221).
“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade
nelas contidas, desde que corroboradas por
outros
elementos
de
prova
inclusive
circunstanciais.” (RTJ 88/371)
Esta é a hipótese dos autos.
Vejamos.
Os policiais civis Carlos Roberto Duarte e
Adriano Evangelista Pedro, em uníssono, esclareceram
que realizavam operação no local dos fatos, conhecido
ponto de tráfico, em viatura descaracterizada, quando
avistaram as acusadas em atitude suspeita e passaram a
observá-las por cerca de vinte minutos. Relataram que
ambas estavam paradas no local, atendendo a usuários
que buscavam drogas. Assim, esses usuários entregavam
algo para as rés e uma delas se dirigia a um local
próximo para buscar a droga. Diante de atos típicos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
7
mercancia, decidiram abordá-las, sendo que em poder de
Rosângela foi encontrada a quantia de R$ 15,00 e
Monique indicou o local onde a droga estava homiziada.
Indagadas, ambas confessaram a prática delitiva (termo
de audiência, fls. 252/253).
Como se vê, a prova colhida converge no
sentido da procedência da pretensão punitiva estatal no
que toca ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual a
condenação era mesmo de rigor.
Primeiro porque é de se dar credibilidade aos
depoimentos dos policiais civis, devendo ser prestigiados
os testemunhos por eles prestados, pois tratam-se de
pessoas credenciadas à repressão da criminalidade, não
tendo interesse em acusar inocentes, merecendo crédito
até prova robusta em contrário.
É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que agentes públicos, tais como policiais
militares,
civis,
guardas
municipais
e
agentes
penitenciários não são apenas pela função que ocupam
suspeitos como testemunhas em processo criminal.
Pelo
contrário,
por
serem
profissionais
investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical
e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente
quando os relatos apresentados são coerentes e seguros,
de maneira que, não havendo absolutamente nada no
conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a
estes deve ser conferida relevante força probante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
8
É o caso dos autos.
Ademais, não há qualquer motivo para
desmerecer os relatos dos agentes da lei que, como visto,
foram harmônicos entre si e demonstram, à saciedade, a
responsabilidade penal da acusada.
Aliás, eles sequer conheciam a acusada
anteriormente, não havendo nos autos qualquer indício
de que tenham falseado a verdade para incriminá-la sem
qualquer motivação.
Restou claro, desta forma, que a droga seria
para entrega a terceiros, configurando o tráfico. Isso
porque a quantidade de entorpecente apreendido e a
forma de acondicionamento (42 porções de cocaína, com
peso aproximado de 28,96 gramas, 79 porções de cocaína
na forma de crack, com peso aproximado de 26,11
gramas e 43 porções de maconha, com peso aproximado
de 93,74 gramas), o local dos fatos, conhecido ponto de
tráfico, a confissão judicial e as circunstâncias da prisão
denotam a finalidade de traficância.
De se lembrar, ademais, que o delito de
tráfico, de conteúdo variado, também é punido pela
conduta de “guardar” e “trazer consigo”, não havendo
necessidade da demonstração de que o agente estivesse
efetivamente a realizar a venda. E, no caso concreto, os
policiais ouvidos relataram que avistaram a acusada em
efetivo ato de comércio, o que reforça a certeza da
autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
9
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o
tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de ré presa em
flagrante delito, que vendia, guardava e trazia consigo,
para fins de tráfico, considerável quantidade e variedade
de entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, a pena, fixada no mínimo legal, e
o regime inicial fechado não comportam reparo e sequer
foram questionados pela defesa.
Lado outro, descabida a aplicação do art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, para que seja
realizada a detração.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal,
que possui maiores informações acerca do efetivo tempo
que o sentenciado permaneceu recluso e se ele preenche
os
requisitos
(objetivo
e
subjetivo)
para
eventual
progressão de regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
10
detração de pena se trata de matéria cuja
apreciação é de competência exclusiva do Juízo
das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica, não obstante
relativamente recente reforma parcial do Estatuto
Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em
comento. Nem poderia ser diferente, uma vez que
apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem
em mãos todo o histórico de condenações do
embargante, aí incluídas todas as suas eventuais
execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento” (Embargos de declaração no
0005822-
97.2007.826.0624/50000,
rel.
Des.
Marco
Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Assim, descabida a pretensão de fixação de
regime menos gravoso tão somente com base no tempo
de prisão provisória, deixando de lado o requisito
subjetivo exigido para a progressão de regime, que é,
aliás, indispensável para aferição da viabilidade e
conveniência de promoção do sentenciado a regime
menos gravoso.
Em arremate, a pretendida concessão de
prisão domiciliar à acusada está prejudicada, tendo em
vista que o C. Superior Tribunal de Justiça, no Habeas
Corpus no 581439/SP, concedeu liminar para substituir
a prisão preventiva de Rosângela por medidas cautelares
previstas no art. 319, IV e V, do Código de Processo Penal
(fls. 343/351).
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501627-42.2019.8.26.0537 -Voto no
11
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator